Tribunal: STF
Processo: HC 116771
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CRIME HEDIONDO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    I – Atentado violento ao pudor. Fixação do regime prisional integralmente fechado por se tratar de crime hediondo. Declaração de inconstitucionalidade da expressão contida no § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, que impunha o estabelecimento do regime de cumprimento de pena independentemente da necessária observância à garantia constitucional da individualização da pena, obstando, assim, o exercício do direito à progressão de regime pelo sentenciado. 



    II – Evolução da jurisprudência da Corte (HC 82.959-7/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, e HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli), a ser observada pelo Juízo da Execução Penal porque favorável ao sentenciado.



    III – Restabelecimento da sentença penal condenatória na parte em que, verificando cuidar-se de réu primário e de bons antecedentes e tendo em consideração o disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal, fixou-se o regime prisional semiaberto, assegurando-se ao paciente a possibilidade de progressão no regime de cumprimento da pena.



    IV – Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.